Tribunal: TJDFT
Processo: 0704707-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A agravante pretende na fase de cumprimento de sentença ter ressarcido o valor pago em um acordo extrajudicial ao antigo patrono, ainda na fase de conhecimento, que não fora homologado.
2. O cumprimento de sentença está adstrito aos parâmetros do título executivo que, no caso, limitou-se a condenar a agravante ao pagamento de danos morais. Assim, não é viável em sede de cumprimento cobrança de valor pago anteriormente a terceiro, sob pena de violação do limite da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.